Tribunal: TJBA
Processo: 0332490-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332490-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEUMA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA, ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: SERGIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DEIVID OLIVEIRA DE SANTANA, LEONARDO CRUZ DOS SANTOS, RIAN DE JESUS DANTAS, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VALORES INVESTIDOS EM IMÓVEL FINANCIADO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO E ALIENADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DIREITO À MEAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

É devida a partilha dos valores efetivamente investidos na aquisição de imóvel financiado durante a constância da união estável, ainda que o bem tenha sido posteriormente expropriado, devendo ser considerados os aportes financeiros realizados por cada convivente, sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 1.658, 1.660, incs. I e IV, e 884 do Código Civil).

2. O veículo adquirido onerosamente na constância da união estável e posteriormente alienado é bem comunicável, presumindo-se o esforço comum, salvo prova cabal em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

3. A permanência da companheira no imóvel após a separação não afasta, por si só, o direito à compensação dos valores investidos, sobretudo quando configurada situação de dependência econômica reconhecida judicialmente, com fixação de alimentos até data posterior à separação fática.

4. Rejeitadas as preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade, por inexistência de argumentos novos e impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

Apelação parcialmente provida
para reconhecer o direito da recorrente à meação dos valores investidos no imóvel e à partilha do valor correspondente ao veículo Ford Ranger, com apuração em fase de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0332490-28.2016.8.05.0001, em que é apelante
CLEUMA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
e apelado
SÉRGIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25